Tribunal: TJMT
Processo: 1015502-70.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015502-70.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 025.302.221-50 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ALVES - CPF: 050.325.441-08 (APELANTE), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação e julgado improcedente por falta de provas das alegações trazidas na inicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015502-70.2019.8.11.0015

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ALVES, RODRIGO ALVES DE SOUZA

APELADO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA.

Proc. referência
: Ação de Revisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais n. 1015502-70.2019.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Fernando Henrique de Souza Alves e Rodrigo Alves de Souza.

AÇÃO
: Revisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais ajuizada por Fernando Henrique de Souza Alves e Rodrigo Alves de Souza em desfavor de Loteadora Assai S/S Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferida.

APELO
: os autores sustentam, em síntese, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial contábil como requisitada, que entendem necessária para comprovar a cobrança abusiva dos juros remuneratórios acima do contratado, bem como a necessidade de substituição do índice IGP-M pelo IPCA, por ser mais justo.

Argumenta ainda que os cálculos para a elucidação e evidenciação de capitalização de juros é essencial.

Requer o provimento do recurso para o fim de anular a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 173327819.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

A lide advém do

Instrumento Particular de Compromisso Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento, firmado em 09/12/2013, referente ao Lote 4, Quadra 8, com área de 300,00m2, sem benfeitorias, localizado de frente para Rua Sagrada Família, situado no Jardim Portinari, em Sinop/MT, que foi adquirido pelo preço de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), em que ficou estipulado o sinal na quantia de R$ 750,00 e o total remanescente a ser pago em 119 prestações mensais e sucessivas de igual valor, com vencimento inicial em 10/01/2014.

Narra a inicial que ficou pactuado o reajuste anual das parcelas pelo IGP-M e juros de 7,2% ao ano, porém as parcelas aumentaram além desse índice, com juros abusivos e ilegais, que a empresa requerida não está cumprindo os encargos avençados. Assim pretendem os autores que seja afastada a cobrança tida por abusiva e a correção monetária pelo indexador IGP-M, com a substituição pelo IPCA.

Verifica-se que o autor requereu a produção da prova pericial contábil, ao fundamento de não estar sendo cumprido o contrato.

Na sentença, o Juízo de origem, em julgamento antecipado da lide, por considera desnecessária a dilação probatória, julgou improcedentes os pedidos da demanda.

Nota-se que ao analisar o contrato o Juízo entendeu que não ficou demonstrada qualquer irregularidade na contratação que previu o reajuste das prestações, na periodicidade admitida em Lei, a correção monetária pelo indexados do IGP-M, dada a variação do preço de mercado.

Sucede que a questão aqui é outra, os autores apelantes afirmam que a requerido não está cumprindo os encargos contratados.

Logo, neste aspecto, faz-se necessária a perícia contábil, para aquilatar o excesso anunciado na inicial e a necessidade de restituição de valores, com redução das parcelas como pretendido.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se, quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que determina “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou posicionamento no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Por outro lado, não é razoável o magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas desde a petição inicial, como ocorre no caso analisado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas vindicadas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor. Veja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) (g.n).

No mesmo sentido:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL).

“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. REsp 7.267-RS). E ainda, esta Corte de Justiça:

Como se vê da fundamentação da sentença, a matéria questionada não foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas nos autos.

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5
o
, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão porque reconhecida a sua nulidade.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para
reconhecer o cerceamento de defesa do autor apelante
, bem como
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023